Tribunal: TJES
Processo: 5004143-86.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004143-86.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARLY LOPES PEREIRA e outros (4)

APELADO: MARIA DE LOURDES SALGADO SERQUEIRA e outros (9)

RELATOR(A):

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA EXTRAJUDICIAL. SUPRIMENTO JUDICIAL DE VONTADE. INDIVIDUALIZAÇÃO REGISTRÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

1.Apelação interposta por DARLY LOPES PEREIRA e outros contra sentença que reconheceu o direito à extinção do condomínio rural, mas omitiu determinação expressa para suprimento judicial da assinatura dos coproprietários ausentes, inviabilizando a individualização registral das propriedades. Os apelantes alegam prejuízos na administração de seus lotes, inclusive a impossibilidade de inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural).

II – Questão em discussão

2. Deve ser determinado o suprimento judicial da vontade dos condôminos recalcitrantes para viabilizar a extinção formal do condomínio e abertura de matrículas individuais, diante da partilha já consolidada e da inércia dos requeridos.

III – Razões de decidir

3. O direito à extinção do condomínio é potestativo (art. 1.320 do CC), não dependendo de anuência unânime, salvo convenção em contrário. A divisão material do imóvel já ocorreu, com posse exclusiva e alienação de quotas a terceiros, sem controvérsia.

4. A recusa/omissão de alguns coproprietários não pode obstar a regularização dominial, especialmente quando impede o acesso a benefícios ambientais e econômicos (como o CAR), configurando situação análoga ao suprimento de assinatura admitido pelo TJMG (Apelação Cível 1.0145.13.054246-0/001).

5. A revelia dos requeridos reforça a ausência de controvérsia, justificando a intervenção judicial para suprir as assinaturas necessárias, conforme a partilha já documentada nos autos.

IV – Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

- Declara-se extinto o condomínio sobre o imóvel rural descrito nos autos.

- Determina-se a lavratura de escritura pública com individualização das matrículas, suprindo-se judicialmente as assinaturas dos condôminos omissos.

- Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.320 a 1.322.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise de suas razões.

Na origem, DARLY LOPES PEREIRA e outros ajuizaram esta ação de extinção de Condomínio, em desfavor de MARIA DE LOURDES SALGADO SERQUEIRA e outros, sustentando em síntese que, após a regular partilha extrajudicial do imóvel rural entre os herdeiros, cada coproprietário passou a deter área determinada dentro da gleba comum, havendo ocupação exclusiva e demarcação dos respectivos lotes.

No entanto, afirmam que não foi possível lavrar a escritura definitiva de extinção do condomínio e individualização dos registros, ante a recusa/impossibilidade de assinatura de alguns coproprietários.

Apesar de regularmente citados, os requeridos permaneceram inertes, deixando de apresentar defesa no prazo legal, razão pela qual foi decretada a revelia em relação aos silentes.

Após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença no ID 12344478, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais para reconhecer o direito à extinção do condomínio rural havido entre as partes e determinou que os requeridos, em conjunto com os autores, promovam a divisão e demarcação do imóvel, com extinção do condomínio sobre a área rural descrita nos autos.

Irresignados, os autores interpuseram a presente apelação, alegando em linhas gerais que a sentença deixou de indicar os meios práticos e registrários para efetivação da pretensão autoral, porquanto omitiu-se quanto à determinação do suprimento judicial de vontade e a consequente individualização das matrículas.

Desse modo, requerem a complementação da decisão, com ordem expressa para suprimento da assinatura dos coproprietários ausentes ou inertes, a fim de viabilizar a averbação da extinção do condomínio e a abertura de matrículas individualizadas para cada condômino, conforme divisão previamente formalizada.

Pois bem. É pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a extinção do condomínio configura direito potestativo dos condôminos, o qual pode ser exercido a qualquer tempo, independentemente de anuência dos demais consortes, salvo expressa convenção em sentido contrário.

A efetivação da extinção do condomínio pode ocorrer, conforme a natureza do bem, por meio da divisão da coisa comum, quando esta for divisível; ou, sendo indivisível, mediante adjudicação por um dos condôminos, com o correspondente pagamento da parte dos demais; ou, ainda, por meio de alienação judicial, com posterior partilha proporcional do valor apurado.

Tais hipóteses encontram amparo nos arts. 1.320 a 1.322 do Código Civil, que consagram o direito de qualquer condômino de exigir, a qualquer tempo, a dissolução da comunhão, salvo disposição expressa em sentido diverso.

Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.

§1º. Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de cinco anos, suscetível de prorrogação ulterior.

§2º. Não poderá exceder de cinco anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador.

§3º. A requerimento de qualquer interessado e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo.

Art. 1.321. Aplicam-se à divisão do condomínio, no que couber, as regras de partilha de herança (arts. 2.013 a 2.022).

Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

Parágrafo único: Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á a licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lanço, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho."

No caso em apreço, não se está diante de simples pedido de partilha ou de controvérsia possessória entre coproprietários, mas de situação consolidada, na qual restou demonstrado que o imóvel foi objeto de partilha judicial amigável entre os herdeiros, com a atribuição de porções determinadas a cada condômino, que passou a exercer posse exclusiva e pacífica sobre sua fração.

Ressalte-se, ainda, que alguns coproprietários já alienaram suas quotas-parte a terceiros, o que reforça a consolidação da divisão de fato e a inexistência de controvérsia quanto à delimitação das áreas ocupadas. Tal constatação é corroborada pela inércia dos requeridos, que, embora devidamente citados, deixaram de apresentar qualquer resistência ou impugnação ao pedido, motivo pelo qual foi decretada a revelia.

Ao que se observa, o único impedimento ao desmembramento registral decorre da recusa/omissão de manifestação formal de alguns coproprietários, circunstância que, por si só, não pode obstar a regularização dominial pretendida pelos recorrentes, principalmente devido à dificuldade que enfrentam para administrar seus terrenos, eis que sem a divisão, eles não conseguem inscrever as propriedades no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e, consequentemente, acessar benefícios para investir em suas terras.

Conforme reconhecido na jurisprudência, “há que se julgar procedente pedido de suprimento de assinatura de condôminos para regularização de imóvel que se acha em condomínio, se a Administração Municipal exige a assinatura de todos os condôminos, e se os que se negam a fazê-lo assim agem ao argumento de que a construção feita pela parte autora da ação viola direitos de vizinhança” (TJMG, Apelação Cível 1.0145.13.054246-0/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 02/02/2017, DJe 15/02/2017).

Diante disso, mostra-se imperiosa a extinção do condomínio para fins de individualização dominial e ambiental, especialmente quando a divisão material já se encontra plenamente formalizada nos autos, conforme documentos anexados à inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a extinção do condomínio sobre o imóvel rural descrito nos autos.

Por consequência, determino a lavratura da respectiva escritura pública, com a consequente individualização das áreas atribuídas aos apelantes e abertura das matrículas individualizadas, conforme a divisão já efetivada e devidamente documentada nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.